Tribunal: TJDFT
Processo: 0011599-15.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011599-15.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VALDEMAR PAULO GRANDO DESPACHO Intime-se o recorrido VALDEMAR PAULO GRANDO, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A no ID no 45485467. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007